Tribunal: CARF
Processo: 10880.924305/2015-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.924305/2015-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.859 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrente
REDE D'OR SAO LUIZ S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO - RETENÇÕES NA FONTE.
COMPROVAÇÃO.
Comprovada a retenção na fonte e submissão dos rendimentos à tributação, de
se reconhecer a possibilidade dos valores comporem a base de cálculo negativa
do IR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 06-60.758,
proferido pela 1a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade de votos, julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade, e reconhecer em parte o direito creditório pleiteado pelo
contribuinte.
No mérito, trata-se de Declaração de Compensação 26860.40235.190514.1.3.02-
2505 transmitida em 19/05/2014, que indica como crédito o saldo negativo de IRPJ no montante
de R$ 10.438.729,38 (crédito original na data de transmissão), fls. 50, referente ao Exercício
2012 - 01/01/2012 a 03/07/2012, para compensação dos débitos próprios ali informados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.924305/2015-99
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.859 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924305/2015-99

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (DERAT)
em São Paulo em 02/06/2015, por meio do Despacho Decisório (DD) eletrônico com n.o de
crédito reconhecido (R$ 3.489.482,38) restou insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados, conforme quadro abaixo:

Cientificada do despacho decisório em 09/06/2015, fls. 382, a manifestante
apresentou tempestivamente a manifestação de inconformidade em 01/07/2015, fls. 03/10, onde
esclarece que o não reconhecimento integral das parcelas que compõem o direito creditório
pleiteado nas PER/DCOMP decorre da desconsideração, por parte da autoridade administrativa,
de uma única retenção de IRRF realizada em seu nome e de retenções de IRRF realizadas em
nome de sociedades por ela incorporadas no ano-calendário de 2011 ou em anos-calendários
anteriores, totalizando o valor de R$ 6.949.247,00.
E, para comprovação de suas alegações traz todas as informações constantes nos
próprios sistemas da RFB, que confirmam as retenções informadas pelas fontes pagadoras, sua
DIPJ – Ano Calendário 2012, os laudos constitutivos que comprovam as datas da incorporação
das empresas sucedidas, e alega que se ainda restarem dúvidas quanto à efetiva ocorrência de tais
retenções, que seja determinada a realização de diligência.
Requer seja reconhecida integralmente o direito creditório pleiteado e declaradas
homologadas as compensações realizadas por meio das PER/DCOMP nos
26860.40235.190514.1.3.02-2505 e 00482.18730.230614.1.3.02-5689.
Em sessão de 23 de outubro de 2017, a 1a Turma da Delegacia de Julgamento de
Curitiba, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, e reconhecer em parte o direito creditório pleiteado pelo contribuinte, nos
seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DECISÃO ADMINISTRATIVA. DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Apreciado o pedido pela autoridade administrativa e cientificado o
interessado, o litígio administrativo está circunscrito ao direito
creditório apontado no PER/DCOMP transmitido eletronicamente, não
havendo previsão legal para sua alteração na manifestação de
inconformidade.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.859 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924305/2015-99

DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
A diligência é prescindível quando os elementos trazidos aos autos são
suficientes para a formação da convicção do julgador.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A interessada interpôs Recurso Voluntário, no qual sustenta que detém créditos de
montante muito superior ao valor indicado como saldo devedor no extrato do processo acostado
às fls. 400/401, como é possível verificar dos relatórios “Fontes Pagadoras – Informações
apresentadas em Dirf do ano-calendário 2012” de fls. 130/173 e 321/361, pelo que não há razões
para a não homologação integral dos PER/DCOMPs objeto destes autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão por que dele tomo conhecimento.

Mérito
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (DERAT)
em São Paulo em 02/06/2015, por meio do Despacho Decisório (DD) eletrônico com n.o de
rastreamento 101690772, homologou parcialmente a compensação declarada de Credito de Saldo
Negativo de IRPJ - AC 2012, (R$ 10.438.729.38), uma vez que segundo os demonstrativos,
“Análise das Parcelas de Crédito” e “Detalhamento da Compensação”, fls. 50/54, houve a
confirmação em DIRF de apenas, R$ 3.489.482,38, de Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF:
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.859 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924305/2015-99

Analisando os fundamentos e o acervo probatório, a DRJ deu parcial provimento:
13. Conforme informado na DIPJ, ficha 57, e no pedido de compensação,
a parcela de composição do Saldo Negativo, A/C 2012, relativa a
retenção na fonte realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores mobiliários, inscrita no CNPJ sob o n°
59.281.253/0001-23, restou confirmada em consulta ao Sistema DIRF.
Seguem telas abaixo:
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.859 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924305/2015-99

14. E, confrontando as receitas financeiras informadas em DIPJ,
(54.989.650,68) com os rendimentos tributáveis financeiros informados
em DIRF, (32.342.711,75), verifica-se que aqueles são maiores. Diante
disso, verifica-se que o contribuinte ofereceu à tributação os rendimentos
informados em DIRF.
15. Assim, de acordo com o relatado acima, confirma-se a retenção de
IRRF declarada no pedido de compensação, conforme abaixo:

16. Sobre a outra parcela do direito creditório, analisado o Demonstrativo
do Imposto de Renda Retido na Fonte, Fls. 89/122, verifica-se que as
retenções sofridas na fonte pelas empresas incorporadas pela
manifestante, não constam da composição do Saldo Negativo de IRPJ –
AC 2012.
17. Tais parcelas também não foram incluídas em seu pedido de
compensação, de modo que sequer foram objeto de análise por parte da
autoridade administrativa a quo.
18. Nesse sentido, cabe esclarecer que cabe à contribuinte zelar pelo
cumprimento de suas obrigações acessórias, bem como pelo correto
preenchimento e encaminhamento de seus pleitos, de forma a prestar
informações coerentes à Administração Tributária, não havendo motivo
algum que justifique a apuração de saldos negativos divergentes nos
diversos documentos e declarações apresentadas à Secretaria da Receita
Federal.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.859 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924305/2015-99

19. Ademais, a retificação da DCOMP apresentada em formulário ou
eletronicamente somente é possível na hipótese de inexatidões
materiais verificadas no seu preenchimento, contudo, não pode ser
realizada indiscriminadamente, pois o procedimento retificador é
efetuado formalmente, por meio da apresentação de formulário ou de
PER/DCOMP eletrônica, e somente para as declarações ainda
pendentes de decisão administrativa.
(...)
22. Nesse sentido, não há como analisar as novas parcelas de crédito
trazidas pela manifestante.
23. Por fim, o requerimento de diligências para a análise do crédito
tributário objeto da compensação pleiteada deve ser indeferido, já que os
elementos trazidos aos autos foram suficientes para a formação da
convicção deste julgador, nos termos do que dispõe o artigo 18 do
Decreto 70.235/72
Em seu Recurso Voluntário, defende que o procedimento tributário deve ser
norteado pelo princípio da verdade material, segundo o qual deve haver, por parte da autoridade
fiscal, uma busca incessante e incansável pela verdade dos fatos através da análise minuciosa das
provas apresentadas pelo contribuinte e também de todos os documentos disponíveis e
apresentados à Secretaria da Receita Federal, de modo a desprezar qualquer tipo de lançamento
que não reflita a realidade, o mais próxima possível, dos fatos.
Sustenta que é indiscutível que a RECORRENTE detém créditos de montante
muito superior ao valor indicado como saldo devedor no extrato do processo acostado às fls.
400/401, como é possível verificar dos relatórios “Fontes Pagadoras – Informações apresentadas
em Dirf do ano-calendário 2012” de fls. 130/173 e 321/361, pelo que não há razões para a não
homologação integral dos PER/DCOMPs objeto destes autos.
A Recorrente repisa que o não reconhecimento integral das parcelas que compõem
o direito creditório pleiteado nos PER/DCOMPs acima indicados decorre da desconsideração,
por parte da autoridade administrativa e dos d. julgadores de 1a instância, de retenções de IRRF
realizadas em nome de sociedades por ela incorporadas no ano-calendário de 2011 ou em anos-
calendários anteriores, totalizando o valor de R$ 3.044.691,76.
A questão que se coloca então é se o princípio da verdade material poderia
autorizar a análise de valores não incluídos na conformação do saldo negativo quando formulado
o pedido de compensação.
Sobre a verdade material, em artigo redigido em coautoria com Caio Augusto
Takano, já sustentava que este princípio exprime a necessidade de a Administração não ficar
restrita ao que as partes demonstraram no processo administrativo, devendo buscar o que
realmente é verdade – e sem adentrarmos nas profundas discussões filosóficas sobre o conceito
de verdade –, ainda que a parte não tenha cumprido rigorosamente as exigências formais para
trazer uma informação ou prova relevante ao processo.
Eis porque se pode afirmar residir no Princípio da Verdade Material e no
Informalismo a importância do processo administrativo fiscal, permitindo-se uma acurada
análise de legalidade do ato do Poder Público, a partir de manifestação dos próprios
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.859 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924305/2015-99

administrados, por um julgador ou órgão qualificado, e sem apegos excessivos ao formalismo
que pudessem prejudicar esse acesso democrático ao processo administrativo.
Por este viés, a busca pela verdade material no âmbito do processo administrativo
fiscal é corolário de algumas exigências: (i) que se demonstre com maior grau de
verossimilhança possível, a veracidade dos fatos alegados no âmbito do processo; (ii) limitando-
se as situações em que se presume a ocorrência dos fatos relevantes; (iii) sendo deferido às partes
o direito de produzir as provas necessárias para bem demonstrar a procedência de suas
alegações1.
Particularmente, entendo que não exista óbice a recomposição do saldo negativo
que indique existência de crédito até maior do que o pleiteado, desde que isto esteja devidamente
comprovado documentalmente na escrituração contábil e fiscal da peticionante. No caso
concreto em que se sustenta que se tratava de retenções na fonte de empresas incorporadas, a
recorrente deveria no mínimo demonstrar: (i) a efetiva retenção dos valores e (ii) que eles foram
computados como receita tributável, conforme se extrai inclusive da inteligência da Súmula Carf
n. 80.
Não tendo se desincumbido minimamente de seu ônus probatório, não há que se
falar em aplicação da verdade material, que pressupõe minimamente o cumprimento do ônus
probatório.

Conclusões
Ante todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

1 ROCHA, Sérgio André. Processo Administrativo Fiscal – Controle Administrativo do Lançamento Tributário. 4a
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, pp. 176-175.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.859 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924305/2015-99

Fl. 469
DF CARF MF
Original